Tribunal: TJMT
Processo: 1006515-93.2024.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006515-93.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROBSON LIMA SOUZA - CPF: 006.442.871-01 (APELANTE), MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ - CPF: 023.079.511-05 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), ROBERTA LIMA SOUSA - CPF: 005.252.851-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTA LIMA SOUSA - CPF: 005.252.851-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Robson Lima Souza, representado por sua irmã Roberta Lima Souza, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, impondo ao Estado de Mato Grosso e à Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. a prestação de serviços de saúde domiciliar (home care) e o fornecimento de energia elétrica para uso médico. O recurso limita-se à ausência de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em ação de obrigação de fazer julgada procedente contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer o critério adequado para a fixação da verba honorária, especialmente em demandas de saúde, e a responsabilidade pelo seu pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença recorrida contraria o art. 85 do CPC ao deixar de fixar honorários sucumbenciais sob fundamento genérico de ausência de conteúdo econômico imediato e proteção ao erário público, o que não encontra respaldo legal.

4.

Os honorários advocatícios são devidos à parte vencedora, mesmo nas ações envolvendo o direito à saúde, sendo irrelevante o fato de a obrigação decorrer de norma constitucional, pois a causalidade da demanda decorre da omissão estatal.

5.

Conforme jurisprudência do STJ, a fixação da verba honorária em ações de saúde deve observar o princípio da causalidade, responsabilizando aquele que deu causa à propositura da demanda.

6.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.313, definiu que os honorários advocatícios em demandas de saúde propostas contra o Poder Público devem ser fixados por
apreciação equitativa
, conforme art. 85, § 8º, do CPC, sendo inaplicável o art. 85, § 8º-A.

7.

Diante da complexidade moderada da causa, da relevância da matéria e do trabalho desenvolvido, fixam-se os honorários sucumbenciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

8.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários deve ser atribuída solidariamente aos entes públicos condenados, nos termos da jurisprudência dominante que reconhece a solidariedade nas obrigações de fazer em matéria de saúde pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É indevida a exclusão de condenação em honorários advocatícios em ações procedentes contra a Fazenda Pública, ainda que envolvendo obrigações constitucionais como o direito à saúde.

2.

A fixação da verba honorária em demandas de saúde propostas contra entes públicos deve ser realizada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

3.

Os entes públicos demandados em ações de obrigação de fazer na área da saúde respondem solidariamente pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III e 8º; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025, publ. 16.06.2025;
TJMT, AC n. 1006901-38.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.09.2025;
TJMT, EDcl no AC n. 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.05.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto Robson Lima Souza representado por sua irmã, Roberta Lima Souza, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de indenização por Danos Materiais, por ela ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, Município de Alta Floresta e Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S/A, julgou procedente o pedido formulado na inicial mas deixou de condenar os Recorridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta que a sentença merece reforma, especialmente quanto à ausência de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Argumenta que a justificativa adotada na decisão afronta o art. 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a obrigatoriedade de fixação de honorários ao vencido, inclusive nas causas em que a Fazenda Pública figure no polo passivo.

Assevera que não há fundamento legal para dispensar a condenação sob o argumento genérico de proteção ao erário, sobretudo porque a própria negligência estatal teria dado causa à propositura da demanda, atraindo a regra da causalidade.

Ressalta, ainda, que existiria conteúdo econômico identificável, uma vez que o valor da causa foi corrigido para refletir o custo estimado da prestação do serviço, de modo que a condenação por equidade seria incabível, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 dos recursos repetitivos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para condenar os apelados ao pagamento de honorários de sucumbência, nos percentuais legais incidentes sobre o valor atualizado da causa, distribuídos proporcionalmente entre os dois entes públicos.

O Estado de Mato Grosso e a Energisa, em resposta ao Apelo, pugnam pelo seu desprovimento.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, o Município de Alta Floresta defende a manutenção da sentença, aduzindo que não houve sucumbência de sua parte, uma vez que a obrigação de fornecimento do tratamento é do Estado de Mato Grosso.

Determinou-se o sobrestamento até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1.313 pelo STJ (id. 293742366).

Vieram-me conclusos para julgamento.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto,
Robson Lima Souza representado por sua irmã, Roberta Lima Souza
, insurge-se contra a sentença, com relação a ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Colhe-se dos autos que Robson Lima Souza, representado por sua irmã, Roberta Lima Souza, propôs Ação de Obrigação De Fazer em face do Estado de Mato Grosso, Município de Alta Floresta e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A,

em virtude de um grave acidente motociclístico ocorrido em 01/06/2024, que resultou em fratura da coluna cervical (C4-C5) com lesão raquimedular.

Relatou na inicial que, após procedimentos cirúrgicos (laminectomia e síntese cervical), ficou tetraplégico, internado, e, posteriormente, recebeu alta com retorno por infecção. Ainda, foi submetido a oxigenioterapia hiperbárica, necessitando de tratamento contínuo e especializado, bem como de assistência domiciliar 24h (home care), com equipe multiprofissional (enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição etc.) e uso de insumos e equipamentos hospitalares.

Afirmou que a família não dispõe de recursos financeiros e solicitou via SUS a regulação do tratamento, mas houve negativa administrativa por parte do Município de Alta Floresta, que alegou inexistência do serviço na localidade e repassou a responsabilidade ao Estado de Mato Grosso.

Também requereu o custeio da energia elétrica consumida pelos aparelhos médicos (respiradores, oxigenadores, bombas de infusão etc.), bem como a instalação de unidade consumidora autônoma para separação do consumo domiciliar.

A Magistrada singular, julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial, dispositiva ficou assim grafada:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES em parte
os
PEDIDOS
contidos na
INICIAL
, no sentido de
DETERMINAR
que o
REQUERIDO ESTADO DE MATO GROSSO
, proceda a
INSTALAÇÃO DA UNIDADE
HOME CARE

e forneça o tratamento médico indispensável para o pronto restabelecimento da saúde do autor, observando-se a prescrição médica sob o id n. 162956531 - Pág. 1,
contudo, com a limitação de 12 (doze) horas diárias de cuidados de enfermagem
(pois o paciente foi elegível para a modalidade
home care
, de média complexidade-ID 169535860),
no prazo de 30 (trinta) dias
, a contar da intimação da presente decisão, sob pena de bloqueio de valores no caso de descumprimento da presente obrigação de fazer.

DETERMINO
à reclamada, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., que instale,
no prazo de 20 (vinte) dias
, a contar da intimação da presente decisão, sob suas expensas, nova unidade consumidora para uso exclusivo do reclamante, se abstendo de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica sobre a nova unidade consumidora, a

qual deve ser custeada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Concedo,
ainda, o benefício Tarifa Social de Energia Elétrica, caso haja requerimento da interessada e sejam preenchidos os requisitos legais
.

CONCEDO
a tutela de urgência pleiteada, eis que presentes os requisitos do art. 300, do CPC, uma vez que demonstrado que o Autor depende de atendimento domiciliar em
Home Care
no processo de manutenção da vida e da sua saúde, bem como que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos equipamentos necessários ao aludido atendimento, devendo os requeridos observarem os prazos acima estabelecidos para o cumprimento da obrigação.

Por conseguinte,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (
lato sensu
) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade,
DEIXO
de condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios. [...]”

Contra essa sentença,
o causídico da parte Apelante, recorre, tão somente, da parte da sentença que deixou de condenar os Requeridos nos honorários sucumbenciais.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em definir se é cabível a ausência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em ação de obrigação de fazer julgada procedente contra a Fazenda Pública e, em caso negativo, qual o critério adequado para o arbitramento da verba honorária.

Subsidiariamente, impõe-se examinar se os honorários devem ser suportados solidariamente pelos entes públicos ou exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, em razão do princípio da causalidade.

De início, consigna-se que a sentença recorrida, ao deixar de fixar honorários advocatícios de sucumbência, não observou a disciplina legal estabelecida no artigo 85 do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo estabelece que os honorários advocatícios são devidos em favor do advogado da parte vencedora, sendo calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando impossível a mensuração, sobre o valor atualizado da causa.

Desse modo, a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante para justificar a não condenação em honorários – ausência de conteúdo econômico e respeito ao patrimônio público – não encontra respaldo no ordenamento jurídico processual vigente.

O fato de a obrigação de prestar assistência à saúde decorrer de mandamento constitucional não afasta a incidência das regras processuais sobre sucumbência, porquanto, o patrimônio público deve ser preservado mediante a correta aplicação da lei, e não por meio da dispensa injustificada de obrigações legalmente estabelecidas.

Assim, para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

À propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA DEMANDA POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . OBSERVÂNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade. 2 . Caso em que a Corte Regional reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos e, por força dos princípios da sucumbência e da causalidade, condenou o autor, ora agravante, ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. Nesta instância especial, houve extinção do feito, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da perda superveniente do objeto, mantida a condenação do promovente ao pagamento da verba honorária sucumbencial, por força do princípio da causalidade, reconhecido na instância de origem. 4 . O acolhimento das razões aqui trazidas para afastar o princípio da causalidade demanda a incursão na seara fático-probatória dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, de acordo com a Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt na PET no REsp: 2015387 SP 2022/0223087-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

De igual forma, já decidiu esta Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE. FALECIMENTO DA AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu processo sem resolução de mérito em razão do falecimento da autora em ação para fornecimento de serviço de home care e condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito por pendência de julgamento de IRDR e tema de repercussão geral; (ii) definir se são devidos honorários advocatícios quando o processo é extinto sem resolução do mérito por falecimento da parte autora; (iii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de sobrestamento não procede, tendo em vista que a matéria já foi pacificada no Tema 1313 do STJ, que estabelece o arbitramento por equidade em ações de saúde.

4. A condenação em honorários advocatícios é cabível com base no princípio da causalidade, devendo suportá-los quem deu causa à instauração da demanda, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A isenção de custas processuais para o Estado e Município deve ser reconhecida por força da Lei Estadual n. 7.603/2001, artigo 3º, inciso I.

6. O critério de fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde é por apreciação equitativa, conforme definido no Tema 1313 do STJ, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00 no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: O falecimento da parte autora em ação para fornecimento de serviços de saúde não afasta a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. O Estado e Município são isentos do pagamento de custas processuais. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 87, § 1º; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; STJ, AgInt no AgInt no REsp N. 1997102 RS 2022/0108912-7, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2 - Segunda Turma, j. 4.12.2023; TJMT, AC n. 1021719-51.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025.

(N.U 1006901-38.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Superada a questão relativa ao cabimento da condenação em honorários advocatícios, impõe-se definir qual critério deve ser adotado para o arbitramento da verba honorária.

Nesse sentido, quanto à fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público, consigna-se que, com relação à verba sucumbencial em análise, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo causídico na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Com relação à divisão de responsabilidades, consigno por fim, que, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se reconheça eventual direcionamento ou cumprimento por parte de um dos requeridos (entes públicos), permanece hígido o cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso de Apelação, para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025